Tribunal: TJSP
Processo: 1003765-25.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
das.

Embargos acolhidos com determinação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003765-25.2018.8.26.0068; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Franquia

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Erro Material. Preparo recursal. Quantum liquidado. Custas a serem complementadas.

Embargos acolhidos com determinação.